Tribunal: TJMT
Processo: 0003229-59.2009.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003229-59.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DOHER BARBOSA NICOLAU - CPF: 000.430.879-49 (EMBARGANTE), NEMO ELOY VIDAL NETO - CPF: 709.429.949-49 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MATHIEU BERTRAND STRUCK - CPF: 025.517.799-28 (ADVOGADO), FAGNER FRANCISCO CASTILHO - CPF: 044.154.379-07 (ADVOGADO), EDUARDO ANGELO DOMINGUES - CPF: 068.476.549-70 (ADVOGADO), FELIPE EMANUEL DA ROCHA DIAS - CPF: 058.299.279-69 (ADVOGADO), MARIA DO ROCIO NATAL NICOLAU - CPF: 031.086.289-25 (EMBARGANTE), GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU - CPF: 764.046.339-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LISO SEGUNDO - CPF: 041.222.408-91 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CACILDA LISO LONGO - CPF: 202.699.158-85 (EMBARGADO), RUI CARLOS LISO - CPF: 609.047.638-20 (EMBARGADO), JOSE ALBERTO LISO - CPF: 736.393.118-68 (EMBARGADO), ELISABETE LISO - CPF: 028.431.518-48 (EMBARGADO), MILTON LISO - CPF: 039.145.968-64 (EMBARGADO), MILTON LISO - CPF: 039.145.968-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE LISO - CPF: 028.431.518-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALBERTO LISO - CPF: 736.393.118-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI CARLOS LISO - CPF: 609.047.638-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU - CPF: 764.046.339-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração. Rescisão Contratual. Cláusula Suspensiva. Falta De Interesse Processual.
Rejeição Dos Embargos
.

I. Caso em exame

1.
Ação de rescisão contratual ajuizada por promitentes vendedores com fundamento em inadimplemento e má-fé dos promitentes compradores, em contrato de compra e venda de imóvel rural subordinado a condição suspensiva.

2.
Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, mantida em
apelação.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve cerceamento de defesa por intimação extemporânea para sessão virtual; e (
ii
) se o acórdão foi omisso quanto a alegações de inadimplemento, má-fé, lesão e enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa, pois os patronos foram devidamente intimados da pauta e tiveram prazo hábil para sustentação oral, mas não exerceram a prerrogativa.

5. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, reconhecendo que enquanto não implementada a condição suspensiva, não há obrigação exigível nem pretensão resistida.

6. As alegações de má-fé, lesão e enriquecimento foram consideradas juridicamente prematuras, diante da ineficácia atual do
contrato.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Enquanto não implementada a condição suspensiva, não há eficácia contratual apta a ensejar pretensão resistida, sendo incabível a ação de rescisão
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 113, 121, 157, 422, 425, 884.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

0003229-59
.20
09
.8.11.00
37

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de
Doher
Barbosa Nicolau e Maria do Rocio Natal Nicolau

em virtude do acórdão
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
e
mante
ve
a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de rescisão contratual ajuizada
em face do
Espólio de José Liso Segundo
e
do
Espólio de Cacilda Liso Longo
.

Sustenta
ra
m
a
nulidade processual por cerceamento de defesa e, no mérito, a ocorrência de diversas omissões, assim descritas:

Quanto à preliminar, a
lega
ra
m que foram intimados da pauta de julgamento com apenas
0
1 (um) dia útil de antecedência, o que teria violado o art. 105, §2o, do Regimento Interno do TJMT e a Resolução TJMT no 08/2025
.

Aduziram
que tal intimação
, acoimada de
extemporânea
,
impediu a inscrição para sustentação oral, configurando cerceamento de defesa.

No mérito,
a
lega
ra
m que o
voto condutor
não enfrentou os atos praticados pelos compradores (embargados) contrários à boa-fé contratual, como:
(i) d
eclarações falsas feitas perante o INCRA e a Justiça Federal, afirmando inexistirem litígios
e (
ii
) c
onduta contraditória com os objetivos do contrato de promessa de compra e venda.

Aponta
ra
m
ser
omisso
o ponto que trata d
o descumprimento da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios de profissional indicado pelos embargados, obrigação
tal
não subordinada à condição suspensiva.

Alega
ra
m omissão no enfrentamento dos argumentos fundados nos
arts
. 113, 121, 122, 422, 425, 475 do Código Civil, segundo os quais o contrato produz efeitos jurídicos e as obrigações acessórias são exigíveis.

Sustenta
ra
m que o acórdão ignorou fundamentos autônomos da petição inicial, notadamente
a
lesão (art. 157 do CC)

e o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC),

que deveriam ter sido analisados de forma independente da cláusula suspensiva.

Por fim, requere
ra
m o acolhimento dos
Aclaratórios
para que seja anulado o acórdão por nulidade
e
,
em pedidos
alternativ
o
, que sejam sanadas as omissões, com o enfrentamento do mérito contratual.

Contrarrazões no ID
310082863.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelos promitentes vendedores

Espólio de
Doher
Barbosa Nicolau e Maria do Rocio Natal Nicolau
(Embargantes) com fundamento em inadimplemento contratual e outros atos imputados aos promitentes compradores
Espólio de José Liso Segundo e Espólio de Cacilda Liso Longo

(Embargados), relacionados a promessa de compra e venda
de imóvel
rural de 1.956,28 hectares, subordinada a condição suspensiva
:
trânsito em julgado de ação demarcatória.

O Juiz
de 1o grau extinguiu o feito
,
sem resolução de mérito,
pois
acolhe
u a
preliminar de
falta
de interesse processual
, cujo
fundamento central foi a inexistência de obrigação exigível, enquanto pendente a condição suspensiva contratual.

Em sede de apelação, os Embargantes

reiteraram a tese de i
nadimplemento, má-fé contratual, lesão e enriquecimento sem causa.

A despeito das argumentações recursais, à
unanimidade,
a sentença foi mantida inalterada.

O Colegiado
entendeu que o contrato em análise possui cláusula suspensiva expressa e que
,
enquanto não for implementada, não há eficácia jurídica suficiente para exigir o cumprimento das obrigações contratuais.

Com base nessa premissa, o
voto condutor do
acórdão sustentou que não há inadimplemento possível e, portanto, não há interesse processual para o ajuizamento de ação de rescisão.

Além disso,
o voto condutor
ressaltou que a tentativa dos
Embargantes/A
utores de revisitar cláusulas, aplicar a teoria da lesão ou alegar enriquecimento sem causa, somente poderá ser discutida em momento posterior, caso a condição suspensiva venha a se concretizar.

E mais.
O
Colegiado,
também
,
rejeitou a tese de rescisão com base no art. 1.088 do CC/1916, por inadequação da via eleita
,
considerando que a denúncia unilateral não exige decisão judicial para sua efetivação.

Enfim, a
Turma Julgadora concluiu que, diante da
falt
a de pretensão resistida e da ineficácia jurídica do contrato no momento, a extinção sem resolução de mérito era medida adequada e obrigatória.

-
Preliminar de Nulidade – Cerceamento de Defesa por intimação extemporânea da data da
sessão por videoconferência
.

A
tese
de que os embargantes teriam sido intimados com apenas
0
1 (um) dia de antecedência da sessão de julgamento
por videoconferência
não procede.

Conforme documentação constante
a partir
do
ID 300107503 e seguintes, verifica-se que
os
advogados dos embargantes foram intimados da pauta da sessão
do plenário
virtual, que seria realizada entre os dias 29 e 31 de julho de 2025
.

No ID
300792391,
em 18/07/2025,
a
presentaram petição
de
retirada do processo da pauta virtual com vistas à realização de sustentação oral (ID 300792393), o que foi acolhido administrativamente nos termos da Portaria 298/2020-PRES
.

O processo foi
automaticamente
transferido para a sessão de videoconferência de 05/08/2025, sem necessidade de nova publicação de pauta, conforme autorizado pelo art. 4o, §§1o e 3o da referida Portaria.

Portanto,
cabia aos patronos dos Embargantes
se atentar
em
para as regras do Tribunal quanto à transferência automática do plenário virtual para a videoconferência,
o que se percebe que não foi observado
.

De toda sorte,
embora tivessem o lapso de aproximadamente quinze dias para elaborar defesa oral,
deixaram transcorrer o prazo sem exercer a prerrogativa da sustentação
, o que não se confunde com
nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa.

A parte foi intimada, peticionou no processo e, se não realizou sustentação oral, não se pode imputar essa omissão ao Judiciário.

-
Mérito dos Embargos
.

Os embargantes afirmam que o
voto condutor
foi omisso ao
deixar de
examinar a conduta dos compradores perante o INCRA e a Justiça Federal, considerada contraditória com o contrato firmado.

Sem embargo ao esforço da defesa dos Embargantes
, o
voto condutor
enfrentou
tal
matéria ao reconhecer que, enquanto não implementada a condição suspensiva, não há como cogitar inadimplemento contratual, ainda que se alegue má-fé ou conduta desleal (voto
condutor
, fl. 10 do acórdão – ID 305825856).

Logo, não há omissão. A matéria foi julgada sob outro enfoque jurídico, ou seja, como juridicamente irrelevante enquanto não verificada a eficácia contratual plena.

No tocante à tese de
descumprimento da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios de profissional indicado pelos embargados
, tal argumento também foi enfrentado.

O voto condutor
deixou claro que qualquer descumprimento contratual, principal ou acessório, encontra-se suspenso por força da cláusula condicional.

Ademais,
foi
registr
ad
o que os próprios embargados afirmaram ter contratado e quitado os honorários pactuados. A veracidade dessa afirmação é matéria de prova, inoportuna
no momento atual
, pois o processo foi extinto sem resolução de mérito por
falta
de interesse processual.

Mais adiante,
os embargantes
sustentaram
que o acórdão não enfrentou as normas dos
arts
. 113, 121, 422 e 425 do Código Civil.

Ao contrário do alegado, o
voto
condutor
reconheceu que os deveres instrumentais e acessórios permanecem em “estado latente” justamente porque o contrato ainda não produz efeitos jurídicos plenos. A tese da boa-fé foi subsumida na análise da eficácia do contrato.

Portanto, ainda que não tenha mencionado artigo por artigo, o acórdão tratou da matéria de modo global e suficiente, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada.

Por fim, os embargantes apontam omissão quanto à análise das teses de lesão (art. 157 do CC) e d
o
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Contudo, o
voto condutor adentrou em tais questão
ao destacar que eventuais prejuízos ou lesões patrimoniais devem ser discutidos após o trânsito em julgado da ação demarcatória, e não neste momento.

Trata-se de decisão de mérito sobre a irrelevância jurídica atual da lesão e do enriquecimento, em razão da ineficácia do contrato.

Portanto, não há omissão
e sim
julgamento contrário à tese do embargante.

Apesar do esforço argumentativo dos Embargantes, os embargos não se prestam a revisar a tese central do acórdão: a
falta
de interesse processual por ineficácia contratual decorrente da cláusula suspensiva não implementada.

Em resumo, o acórdão
enfrentou os argumentos relevantes e as demais alegações
,
inclusive de lesão e enriquecimento
, e
foram consideradas prematuras,
não havendo vício para ser sanado.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025